Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO: 5 DIAS. DIAS ÚTEIS. RECESSO DO JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 c/c art. 219).
2. Não há que se falar em suspensão do prazo para oposição de embargos de declaração durante o recesso do Judiciário quando seu transcurso integral se deu antes do referido recesso.
3. Recurso conhecido e não provido.